Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os presentes autos cuidam de cumprimento de sentença do título executivo judicial formado no mandado de segurança MSG2438/91, em que se busca a satisfação da obrigação de pagar quantia certa apurada entre a data da impetração do mandamus e a inclusão da vantagem pecuniária do incentivo funcional de 40 horas nos proventos dos impetrantes (ID 12988384 e ID 12988484). Os exequentes apresentaram os demonstrativos discriminados e atualizados do crédito de forma individualizada e as respectivas memórias de cálculo (ID 12988484). O Distrito Federal apresentou impugnação, alegando excesso de execução (ID 12988486, p. 3/18). Diante da impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença, os exequentes requereram o prosseguimento da execução pela parte incontroversa do crédito (ID 12988488). O pleito foi acolhido pela decisão de ID 17780207, na qual determinado o prosseguimento do presente cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa do débito e autorizado o destaque dos honorários contratuais. Intimadas as partes da decisão de ID 17780207 (ID 17817386 e 17871833), o Distrito Federal não se manifestou (ID 19769976). Os exequentes se manifestaram sob o ID 18132005, requerendo: a) a expedição de precatório quanto à parte incontroversa, na forma dos cálculos da Contadoria Judicial; b) o pagamento das parcelas superpreferenciais pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; c) a continuidade dos autos em relação à diferença do montante obtido e a parte incontroversa e a homologação dos cálculos dos exequentes com a correção pelo IPCA-E, conforme decidido no RE no 870.974/SE; d) o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados Antonio Carlos Costa Santos, CPF no 310.269.231-15, OAB/DF no 8.379 e Ricardo Macedo, CPF no 225.155.421-15, OAB/DF no 8.410, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, para fins do artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. Por não haver inconformismo das partes quanto à citada decisão de ID 17780207, determinou-se o envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, nos termos nela estabelecidos, com a observância, para fins de cálculo do destaque dos honorários contratuais, da indicação constante na petição de ID 18132005, acima descrita (ID 20187918). A Contadoria Judicial apresentou os cálculos, conforme planilhas de ID 20671197. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sendo o executado intimado para também se manifestar quanto à petição de ID 18132005, conforme determinado no despacho de ID 20187918. Devidamente intimado (ID 20684427), o Distrito Federal não apresentou manifestação (ID 21631082). Os exequentes manifestaram concordância com os cálculos da parte incontroversa apresentados pela Contadoria Judicial e requereram o prosseguimento do feito, consoante ID 20710944. É o relatório. Decido. Conforme decidido na preclusa decisão de ID 17780207, foi acolhido o pedido dos exequentes, determinando-se o prosseguimento do presente cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa do débito. Ademais, uma vez atendido o requisito legal de juntada aos autos dos contratos de prestação de serviços firmados entre os credores e seus patronos (ID 15046418 a 15046423), também foi deferido o destaque dos honorários contratuais nos precatórios de cada um dos exequentes, no percentual de 5% – conforme definido na cláusula 2a do item “c” dos contratos individuais de honorários e nos termos da citada decisão de ID 17780207 –, devidos aos advogados Antonio Carlos Costa Santos, CPF no 310.269.231-15, OAB/DF no 8.379 e Ricardo Macedo, CPF no 225.155.421-15, OAB/DF no 8.410, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, de acordo com a indicação constante da petição de ID 18132005 e os documentos de ID 12988346; ID 12988347, p. 4, 6, 16, 26, 32; e, ID 12988394, p. 6 e 12988395, p. 2/3; ID 12988395, p. 3. Os cálculos da parte incontroversa foram apresentados, conforme planilhas de ID 20671197, tendo os exequentes manifestado concordância (ID 20710944). O executado não se manifestou, embora devidamente intimado (ID 20684427 e 21631082). Assim, não havendo divergência entre as partes acerca das planilhas de ID 20671197, a homologação dos cálculos é medida que se impõe. No que se refere à parcela superpreferencial, de que trata o artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, deve ser observado o disposto no artigo 86 da Resolução no 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ[1], bem como o artigo 4o da Portaria GPR no 815/2010, segundo o qual “No TJDFT, os precatórios, assim como os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE”. Dessa forma, a solicitação de pagamento da parcela superpreferencial deve ser feita perante o Tribunal, via Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, após a distribuição do precatório, a quem compete a análise da presença de seus requisitos. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 20671197 e determino a expedição dos devidos precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença em benefício de Toioko Kai Mizuno, Marcelo Homem de Faria, José de Ribamar Ribeiro Resende, Irene de Souza Maciel Pires, José Arimathéa de Araújo Athayde Lima e Lea Siffert Torres, com o destaque dos honorários contratuais, conforme requerido na petição de ID 12988488 e deferido na decisão de ID 17780207, devidos na forma constante deste decisum. Remetam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente para os fins de direito, nos termos do artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] “Art. 86. Até 31 de dezembro de 2020, o pagamento da parcela superpreferencial de responsabilidade do ente devedor submetido ao regime especial será efetuado apenas perante o tribunal para o qual expedido o precatório, observado o disposto nas alíneas “a” e “b” do § 1o do art. 74 e no art. 75 desta Resolução. Parágrafo único. A partir de 1o de janeiro de 2021, a quitação da parcela a que se refere este artigo observará integralmente o disposto nesta Resolução.” Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador